Tribunal: STF
Processo: RE 177137
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-24
Data de publicação: 1995-05-24

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
MARINHA MERCANTE - AFRMM : CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX.
ADCT, ART. 36.
I. - Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM
- é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de
intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário,
distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).
II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º,
IX, DA Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da
alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido
extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.
III. - Recurso extraordinário não conhecido.